Tribunal: STF
Processo: ADPF 424
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais de parlamentares. Competência do Supremo Tribunal Federal. Interpretação conforme à Constituição. Conhecimento parcial da arguição. Pedido parcialmente procedente.



     I. Caso em exame



     1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) questionando a necessidade de autorização prévia de Ministro do Supremo Tribunal Federal para a realização de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional ou em outros locais sob sua administração, incluindo imóveis funcionais, ainda que a pessoa diretamente investigada não detenha mandato parlamentar.



     II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional ou em outros locais sob sua administração, incluindo imóveis funcionais, exige prévia autorização de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda que a pessoa diretamente investigada não detenha mandato parlamentar.



     III. Razões de decidir



     3. A prerrogativa de função não constitui privilégio pessoal, mas sim um mecanismo destinado a proteger a própria função pública exercida, assegurando independência e autonomia no desempenho das atribuições, sendo que a competência por prerrogativa de função abrange também a fase investigatória e a supervisão das investigações criminais de autoridades com foro especial.



     4. Ainda que a investigação não tenha como alvo direto o parlamentar, a apreensão nesses locais de objetos, como documentos e dispositivos informáticos, repercute, ainda que indiretamente, sobre o desempenho da atividade parlamentar e o próprio exercício do mandato, atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal (CF/1988, art. 53, § 1º, c/c art. 102, I, “b”).



     5. O art. 13, II, do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que a legalidade do dever nele instituído pressupõe a observância das regras de competência, o que impõe a interpretação conforme para fixar a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para autorizar medidas cautelares probatórias a serem cumpridas nas dependências do Congresso Nacional ou em imóveis funcionais ocupados por parlamentares.



     IV. Dispositivo e tese



     6. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido parcialmente procedente, para declarar a recepção do art. 13, II, do Código de Processo Penal e conferir-lhe interpretação conforme à Constituição, a fim de fixar a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para autorizar medidas cautelares probatórias a serem cumpridas nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais ocupados por parlamentares.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XI, LIII, LIV, 53, § 1º, 102, I, “b”, 103, II, 144, I, IV; CPP, art. 13, II, III; Lei nº 9.882/1999, arts. 1º, parágrafo único, I, 2º, I.



     Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 473 primeira, Rel. Min. Victor Nunes, Tribunal Pleno, DJ 8/6/1962; STF, MS 23.595 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º/2/2000; STF, ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27/10/2006; STF, AC 4.005 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2016; STF, Rcl 24473, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/9/2018; STF, Rcl 25.537, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/3/2020; STF, Rcl 36.571, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 11/11/2020; STF, Inq 4342-QO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/6/2022; STF, ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022; STF, HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025; STF, Rcl 84434 MC, Rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, j. 15/9/2025.